Tribunal: TJDFT
Processo: 0722389-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do contrato.

2. Tomar como parâmetro inicial a data do vencimento antecipado da dívida, estar-se-ia prestigiando o devedor que criou o empecilho para o adimplemento da dívida, o que não se coaduna com a boa-fé contratual com a qual devem as partes proceder.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.